Tribunal: TJDFT
Processo: 0736460-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. “1. Nos termos do Decreto-lei 911/69, artigos 2, parágrafos 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito (...) 3. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, não é necessário que credor fiduciário apresente de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, dos encargos legais, bem como das vincendas com a exclusão dos juros futuros, como condição para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido.(Acórdão 1646390, 07010494020228070019, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso, embora as determinações de emenda tenham buscado esclarecimento quanto à divergência de valores das parcelas contratadas, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 não exige juntada de evolução do débito em planilha para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão. Assim é que a divergência de parcelas não consubstancia óbice à propositura do feito.
2. Recurso conhecido e provido.